Tribunal: TJMT
Processo: 0011335-56.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0011335-56.2013.8.11.0041 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Apelante: UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Apelado: ESPÓLIO DE MARIONE FIGUEIREDO DE ARRUDA
Número do Protocolo: 0011335-56.2013.8.11.0041
Intime-se o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de janeiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator